Tribunal: TJDFT
Processo: 0722408-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0722408-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LINDENBERG MARQUES MONTE IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL Pretende o impetrante, candidato ao cargo de técnico em assistência social, especialidade agente social, da carreira pública de assistência social do Distrito Federal a suspensão da eficácia de ato do TCDF. Afirma que o TCDF, em procedimento relativo a concurso público, ordenou o ajuste proporcional do critério de pontuação - em decorrência da anulação de três questões da prova objetiva do concurso -, para que fosse arredondado para baixo o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos (decisão n. 850/2020 no processo administrativo n. 24.463/2019). O impetrante, na prova objetiva, com o ajuste proporcional sem o arredondamento da nota para baixo, foi classificado em 829 (edital n. 10, DODF n. 138, de 24.7.19 - https://www.ibrae.com.br/publicacao/2O0q8lPqbFZDNfY1r3jS83zwN.pdf – consulta em 20.07.20). Após o arredondamento das notas para baixo, obteve classificação em 1.020 (edital n. 20, resultado definitivo da prova objetiva, retificação, DODF n. 84, de 6.5.20, https://www.ibrae.com.br/publicacao/CquWDhfNm28ig4SV82xXM0WeN.pdf, consulta em 20.07.20) O item 14.8 do edital previa: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” (ID 17860235, p. 11). O TCDF, na decisão n. 5.965/18, processo n. 36.610/2018, determinou fosse retificado o subitem 14.8 do edital do concurso, para adequá-lo à regra do art. 59 da L. 4.949/12, procedendo ao ajuste proporcional ao sistema de pontuação, em razão das questões anuladas. E, assim, foi retificado o edital, com modificação do item 14.8: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Se houver alteração do gabarito oficial preliminar, por força de impugnações, a prova será corrigida de acordo com o gabarito oficial definitivo.” (edital normativo n. 1, consolidado com retificações, de 27.11.18 - https://www.ibrae.com.br/publicacao/EeH7ZX6IiO0doHGNsIJO0wHXY.pdf - consulta em 20.7.20). Após publicação do resultado definitivo da prova objetiva, o Ministério Público, em representação, apontou o descumprimento do item 14.8 do edital – em decorrência da redação modificada, quanto à metodologia de cálculo das notas dos candidatos no caso de anulação de questões. O Plenário do TCDF determinou à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDESTMIDH e ao Instituto Brasil de Educação – IBRAE que observasse o subitem 11.3 do edital de retificação que previu o ajuste proporcional (Decisão 4145/2019 – ID 17622104, p. 1). Inconformados com a decisão do TCDF, vários candidatos apresentaram pedidos de reexame, que levaram à Decisão 850/2020, ora impugnada (ID 17860238). O inconformismo deu-se porque, com a anulação de questões e adoção do ajuste proporcional, os candidatos não poderiam chegar ao mínimo para a aprovação no certame. A nota mínima foi prevista no primeiro edital, nos itens 11.3 e 11.4: “Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos. 11.3.1. O candidato eliminado na forma do subitem anterior não terá classificação alguma no concurso público. 11.4. Os candidatos não eliminados na forma do subitem 11.3 deste Edital serão ordenados de acordo com os valores decrescentes da nota final na prova objetiva.” (ID 17860235, p. 10). Consoante explicou o IBRAE, “a aplicação da fórmula de ajuste proporcional cria, na espécie, uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos.” Apresentou tabela na qual consta o valor de cada questão de acordo com a fórmula de ajuste proporcional (ID 17622104, p. 3). Para o cargo de agente social, ao qual concorre o impetrante, anuladas duas questões na prova de conhecimentos gerais, a pontuação mínima exigida seria 24,42. E, na prova de conhecimentos específicos, 36,96, pontuação superior à exigida no edital. Ao decidir os pedidos de reexame, feito com base na Decisão 4145/2019, o TCDF, na Decisão 850/2020, reafirmou o ajuste proporcional do sistema de pontuação e, no item IV, letra C, “a ciência do Titular da SEDES/DF e do IBRAE que o Tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no RESP 488004/PI” (ID 17860238, p. 2). Com base na referida Decisão 850/2020, o IBRAE arredondou as notas para baixo, considerando aprovados para o cargo de agente social os candidatos que obtiveram 22,20 pontos na prova de conhecimentos gerais e 34,65 pontos na prova de conhecimentos específicos, quando -- repita-se -- o edital previa o mínimo de 24 e 36, respectivamente. Não se concebe que o Tribunal de Contas – que não tem função jurisdicional --, a pretexto de fazer controle de legalidade, decida questões atinentes a direitos subjetivos de partes envolvidas em disputas sobre concurso público, questões que deveriam – e devem – ser decididas no âmbito da jurisdição. E, não bastasse, a decisão do TCDF desconsidera o que estipulou o edital do concurso, ao ordenar que a nota de corte fosse reduzida para baixo. Em tema de concurso público o edital, lei do concurso, deve ser fielmente observado, só podendo ser impugnado na parte em que contém eventual ilegalidade. Não foi o que aconteceu. A decisão do TCDF acabou por alterar o alcance do edital, em benefício de determinados candidatos e em prejuízo para os que atingiram a nota de corte prevista inicialmente no edital. O edital no item 16.22 estabeleceu que “todos os resultados dos cálculos citados neste edital serão considerados até a segunda casa decimal, arredondando-se o número para cima se o algarismo da terceira casa decimal for superior a 5 (cinco)” (ID 17860235, p. 12). O impetrante fez 28 pontos na prova de conhecimentos gerais e 40 na de conhecimentos específicos, totalizando 68 pontos. Suas notas foram superiores ao mínimo previsto no item 11.3 do edital, que estipulava a eliminação dos candidatos que obtivessem pontuação inferior a 24 pontos na prova de conhecimentos gerais e 36 na de conhecimentos específicos (ID 17622100, p. 6). Submetido às avaliações psicológica e vida pregressa, foi aprovado em ambas (ID 17622102, p. 3 e 17622103, p. 3). Após, houve retificação no resultado da prova objetiva, arredondado para baixo o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos. A classificação do impetrante, na prova objetiva -- que antes era 829 -- foi para 1.020 (edital n. 20, resultado definitivo da prova objetiva, retificação, DODF n. 84, https://www.ibrae.com.br/publicacao/CquWDhfNm28ig4SV82xXM0WeN.pdf, consulta em 20.07.20). A primeira etapa do concurso é composta por prova objetiva e avaliações psicológica e de vida pregressa (item 1.3.1 do edital n. 1, ID 17860235, p. 1). Divulgado o resultado definitivo da primeira etapa, sua classificação, que considerando apenas a prova objetiva era 1.020, foi para 856 (edital n. 22 – DODF n. 88, de 11.5.20 - https://www.ibrae.com.br/publicacao/u8iIxhL1aEFLZPezKTZOssKk0.pdf - consulta em 20.07.20). O item 11.9 estipulou que poderiam participar do curso de formação os 600 primeiros candidatos classificados após a etapa das avaliações psicológica e de vida pregressa (ID 17860235, p. 10). A classificação do impetrante na primeira etapa do concurso considerou o resultado da prova objetiva com as notas arredondadas para baixo. Ou seja, com maior número de candidatos aprovados. Todavia, antes da retificação do resultado da prova objetiva, a classificação do impetrante era 829. Considerando a classificação inicial, antes do arredondamento das notas para baixo, é possível que o impetrante, após eliminação dos candidatos faltantes e reprovados nas avaliações psicológica e de vida pregressa, esteja entre os 600 classificados na primeira etapa do concurso, o que lhe garantiria prosseguir no certame e fazer o curso de formação. Ressalte-se que não é objeto da presente impetração fazer curso de formação. O impetrante pede tão somente a suspensão da eficácia do ato que determinou o arredondamento para baixo das notas. Só então, com a retificação dos resultados, seria possível verificar se ele se classificou entre os 600 candidatos a serem convocados para o curso de formação, considerando-se os empatados na última posição, conforme item 11.9 do edital (ID 17860235, p. 10). Há que observar o que foi estipulado no edital do concurso e, se classificado o impetrante entre os 600 primeiros candidatos, deve ser garantido a ele a possibilidade de prosseguir no certame. Como bem pontuou o eminente Desembargador Alfeu Gonzaga Machado, no MS 0711854-80.2020.8.07.0000, “acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois vírgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção do objetivos daquela Secretaria”. Se assim não for, estará aberta a porta para aqueles candidatos que, não tendo atingido a nota de corte estipulada no edital, prossigam no certame, com evidente prejuízo para os que conseguiram a pontuação mínima exigida no edital do concurso. Alterações posteriores como a procedida só servem para beneficiar candidatos que não obtiveram a nota exigida no edital de abertura do concurso, com evidente prejuízo para candidatos que, a exemplo do impetrante, obtiveram a nota mínima exigida e, depois, foram atingidas pelas mudanças, em afronta ao princípio da legalidade. Defiro a liminar para suspender o item IV, “c”, da Decisão n. 850/2020, do TCDF, que, reafirmando a decisão n. 5.965/18, considerou regular o arredondamento para baixo do número de questões necessárias à não reprovação na prova objetiva do certame para o cargo de Técnico em Assistência Social da Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal, na especialidade Agente Social. Comunique-se e notifique-se a i. autoridade coatora para que preste informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020 Desembargador JAIR SOARES